Tribunal: TJBA
Processo: 8047364-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047364-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ROMEU FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO REVISIONAL DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL (TEMA 1.150/STJ). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. MÉRITO RECURSAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. APLICABILIDADE CUMULATIVA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 6º, VIII) E DA REGRA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.300). HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL DO PARTICIPANTE DO PASEP EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E ERRO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA GESTÃO ATRIBUÍDO AO ADMINISTRADOR DO FUNDO. QUESTÃO DOS SAQUES INDEVIDOS. ADOÇÃO DA TESE DO STJ QUANTO À MODALIDADE. ÔNUS DO BANCO DO BRASIL COMPROVAR A REGULARIDADE NOS CASOS ESPECÍFICOS DE SAQUE EM CAIXA NAS AGÊNCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória de saneamento proferida em Ação Indenizatório-Revisional de PASEP ajuizada por Participante do programa, que busca reparação por suposta má gestão, ausência de correção dos valores acumulados e realização de saques indevidos e de autoria desconhecida em sua conta individualizada do PASEP. A decisão recorrida rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva do Banco e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor (art. 6º, VIII, do CDC), sob o firme fundamento de hipossuficiência técnica e de o Banco réu deter todos os registros e documentos da conta.

II. Questão em discussão

Averiguar a consonância da decisão de primeiro grau, ao inverter o ônus probatório em desfavor do Banco do Brasil, com a legislação consumerista, processual civil vigente e as teses de direito material e processual firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, notadamente o Tema 1.150 e o Tema 1.300.

III. Razões de decidir

O Banco do Brasil, na qualidade de administrador e prestador de serviços relacionados ao PASEP, possui inegável legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço, desfalques, saques indevidos e questões de correção monetária, conforme solidificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150. A competência é da Justiça Comum Estadual quando a União Federal, responsável pela política de formação do Fundo, não estiver figurando no polo passivo da demanda.

A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida pelo juízo de origem, sob o prisma da hipossuficiência técnica e da maior aptidão probatória da instituição financeira. A relação é de consumo, e a discussão sobre a correta aplicação dos índices de atualização monetária e a gestão histórica dos valores (fato atinente à administração do Fundo) impõe ao Banco o ônus de comprovar a lisura de sua conduta, em conformidade com o princípio da distribuição dinâmica do encargo probatório.

Em relação especificamente ao fato dos saques indevidos e desconhecidos alegados pelo Agravado, deve ser aplicada a tese vinculante decorrente do julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 18/09/2025.

A referida tese dispõe que o ônus de provar a regularidade e a quitação (fato extintivo) incumbe ao Banco do Brasil especificamente quando se tratar de lançamentos a débito realizados sob a forma de saque em caixa das agências do BB (art. 373, II, do CPC c/c art. 320 do CC).

Considerando que a alegação de saques de autoria desconhecida frequentemente remete a desfalques ocorridos sob as modalidades em que o Banco detinha exclusividade no controle de retirada física, e que a inversão probatória em ações do PASEP abrange também a demonstração da correta aplicação dos índices (má gestão), o pleito recursal visando o afastamento integral e genérico da inversão do ônus da prova não prospera, sendo devida a manutenção da decisão agravada, que se harmonize com a tese superveniente do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão que inverteu o ônus da prova.

Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova em ações que discutem saques indevidos, desfalques e má gestão das contas individualizadas do PASEP deve ser mantida, em virtude da hipossuficiência técnica do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC) e do princípio da aptidão probatória, sendo que, no tocante aos saques específicos, aplica-se a diretriz do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.300), que incumbe ao Banco do Brasil o ônus de provar a regularidade dos lançamentos a débito se realizados por saque em caixa das agências.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047364-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ROMEU FERREIRA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Sessão, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08